Tribunal: TJDFT
Processo: 0705232-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705232-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTHIA PEREIRA FREITAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante Cinthia Pereira Freitas pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pela MMa Juíza da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que indeferiu os pedidos liminares formulados na inicial, que buscavam a suspensão da exigibilidade de contrato bancário e a determinação, ao banco apelado, para apresentar contratos bancários firmados pela sua genitora, entre 2018 e 2023. Em suas razões, alega abusividade dos juros aplicados a cédula de crédito de no 17616369 (ID no 55762804). Afirma que a cláusula vigésima da referida cédula incluiu, de forma desleal, o falecimento da contratante como causa de vencimento antecipado, por isso pleiteia a suspensão da executividade da cédula bancária. Argumenta que sua genitora (falecida) pode ter realizado pagamentos de juros abusivos, junto ao banco apelado, em outras cédulas de crédito. Pede, liminarmente, que seja suspensa a exigibilidade do contrato bancário de no 17616369, que o banco apelado se abstenha de inscrever o nome da agravante no cadastro de maus pagadores e que a agência bancária apresente em juízo todos os contratos bancários firmados pela sua genitora, no período de 2018 a 2023. No mérito pugna pela confirmação das decisões antecipatórias de tutela. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se à análise dos referidos requisitos. Na hipótese, a agravante pretende a revisão de contrato de empréstimo, alegando abusividade das taxas praticadas pelo agravado e pleiteando o ajuste dos valores pactuados. Quanto à probabilidade do direito afirmado, os argumentos expendidos na petição de recurso parecem apontar para a possibilidade de se vir a proclamar a abusividade de cláusulas contratuais, especialmente as que se referem à taxa de juros. Quanto ao perigo de dano difícil reparação, a perspectiva de vencimento antecipado do débito em razão do falecimento da mutuária e a iminência de execução do valor da cártula são suficientes para materializar esse requisito específico. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal pleiteada, para suspender a exigibilidade do contrato bancário, suspendendo, por igual, o vencimento antecipado em razão da morte da emitente da cártula, bem como para que o agravado se abstenha de inscrever o nome da agravante em cadastros de inadimplentes, até que sejam analisadas as taxas de juros aplicadas e as cláusulas estabelecidas. Antecipo, ainda, a pretensão recursal postulada para que o recorrido apresente em Juízo todos os contratos bancários contratados por CLÉRIA PEREIRA DA COSTA, inscrita no CPF sob o número 196.098.841-72, no período de 2018 a 2023. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator